Tribunal: TJSP
Processo: 1009374-18.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Imposição de multa em razão do manifesto intuito protelatório – Aplicação do disposto no artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com imposição de multa.